Tribunal: TJBA
Processo: 8000242-94.2017.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000242-94.2017.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETANOS

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO SANTOS TRABUCO

APELADO: JOSE ROBERTO DA SILVA

Advogado(s)
:
ATILA CARVALHO FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EX-GESTOR MUNICIPAL. LEI Nº 14.230/2021. TEMA 1199 DO STF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FINALIDADE DE OCULTAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. OPINATIVO DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo Município contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação de improbidade administrativa movida em face de ex-prefeito. A lide versa sobre a suposta prática de ato ímprobo (art. 11, VI, da LIA) decorrente da não prestação de contaS. Discute-se no recurso a possibilidade de condenação do ex-gestor diante das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a omissão no dever de prestar contas, desacompanhada da demonstração de dolo específico e da intenção de ocultar irregularidades, permanece tipificada como ato de improbidade administrativa após as modificações da Lei nº 14.230/2021 e o julgamento do Tema 1199 pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração de atos de improbidade administrativa exige, sob a égide da Lei nº 14.230/2021, a demonstração inequívoca do dolo específico, compreendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado em lei.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1199 (ARE 843.989), fixou a tese da retroatividade das normas benéficas da Lei nº 14.230/2021 quanto à revogação da modalidade culposa e à exigência de dolo para processos em curso sem trânsito em julgado.

A nova redação do art. 11, inciso VI, da LIA, condiciona a improbidade por ausência de prestação de contas à demonstração de que o agente agiu com o fim específico de "ocultar irregularidades".

O ônus da prova quanto ao elemento subjetivo (dolo) compete à parte autora, conforme o art. 373, I, do CPC e o art. 17, §6º, da LIA, não bastando a prova da mera irregularidade administrativa ou da omissão formal do gestor.

A inércia do Município apelante em produzir provas, mesmo após intimação específica do juízo a quo para individualizar a conduta e comprovar o dolo, impede a reforma da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: 1. A omissão no dever de prestar contas só configura ato de improbidade administrativa se comprovado o dolo específico do agente voltado à ocultação de irregularidades. 2. A mera irregularidade formal ou voluntariedade do agente, sem a prova da má-fé e do fim ilícito, é insuficiente para sustentar condenação por improbidade sob a vigência da Lei nº 14.230/2021.

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§ 1º, 2º e 3º, e 11, VI. Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1199 (ARE 843.989/PR), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 18/08/2022. STJ, AgInt no AREsp 1143533/PI, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 21/06/2018; TJ-BA-Apelação: 80002091420168050111, Relator: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2025; TJ-BA-Apelação: 80000909720188050009, Relator.:LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000242-94.2017.8.05.0199
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAETANOS e como apelada JOSE ROBERTO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA